Tribunal: TJMT
Processo: 0034727-12.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034727-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE CONCEICAO ROSA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE ELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA (APELADO), JUCILENE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (APELADO), IGOR NUNES RODRIGUES (APELADO), LUCILENE DA SILVA (APELADO), MACKSUEL DOS SANTOS - CPF: 071.488.401-47 (VÍTIMA), OTAVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES (VÍTIMA), KETHLLYN MIRELLY MARIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), WANDERSON DE PAULA FERREIRA - CPF: 059.053.061-50 (ASSISTENTE), NELI RODRIGUES - CPF: 958.326.531-49 (ASSISTENTE), MARY CELMA DOS SANTOS - CPF: 033.996.321-26 (ASSISTENTE), WALLISON RODRIGO SOUSA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS WILLIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 066.786.161-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA -

IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PLEITO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO
POLICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial,
nos termos do art.
155
do CPP”
(AgRg no HC nº 729.002/RS).

“Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0034727-12.2019.8.11.0042
- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U

0034727-12.2019.8.11.0042 - Código 593690), que impronunciou

CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA de homicídio qualificado por motivo torpe [vítima Macksuel dos Santos ] e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe [vítima Otávio Augusto Souza Rodrigues] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I; art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP; e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13 (fls. 917/921).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (fls. 981/994).

CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA pugna pelo desprovimento (fls. 1.002/1.011).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa (Art. 121, §2°, I, e art. 121, §2°, I, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 2°, §2° da Lei n° 12.850/13) – Decisão de impronúncia – Irresignação do Ministério Público – Almeja a pronúncia e o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular – Procedência – Confissão extrajudicial do réu, somada à prova oral colhida, especialmente os relatos da vítima sobrevivente e da testemunha ocular, denotam os indícios suficientes de autoria para decisão de pronúncia – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Se há real indício de autoria e prova da materialidade, outro não poderia ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida – Pelo provimento do recurso.
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – fls. 1.032/1.041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 25 de junho de 2019, por volta das 00h15min, na Rua D-35, Bairro Altos do Parque, nesta Capital, CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “Javali”, em conluio com outros indivíduos não identificados, por motivo torpe, fazendo uso de arma de fogo, matou Macksuel dos Santos e tentou matar Otávio Augusto Souza Rodrigues, somente não consumando este último delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, pois o acusado, usurpando do Poder Estatal de julgar e sancionar os cidadãos, decidiu executar as vítimas como forma de “correção”, visando coagir a coletividade a se submeter às suas determinações, sob pena de pagaram com a própria vida. Além do mais, também agiu movido por vingança, pois Macksuel, supostamente, estaria devendo uma arma de fogo ao adolescente Weverton que é amigo de “JAVALI” e também membro do Comando Vermelho”.

Ante o exposto,
DENUNCIO
CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “Javali”, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal; artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e art. 2º, § 2º da lei nº 12.850/13, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal e com implicações da Lei nº 8.072/90. [...]
”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – fls. 13/15).

O Juízo singular impronunciou o apelado, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito de homicídio se encontra evidenciada através do boletim de ocorrência, laudo de necropsia no ID 38291439, págs. 25/27 e ID 38291440 e laudo de lesão corporal no ID 38291842, pág. 15/21.

Quanto à autoria, o acusado nega a prática delitiva afirmando que no momento do fato estava na lanchonete da Sra. Viviane, com sua família.

Conforme se verifica no caderno investigativo, os primeiros apontamentos em face do acusado sugiram durantes as investigações, através da testemunha Wanderson, a qual disse que naquele dia estava na companhia da vítima Macksuel, e Otávio, quando chegou no local o acusado e uma pessoa conhecida por “Cacique”, num veículo Parati, desceu do carro e atirou, momento o qual ele correu fugindo para o matagal.

Perante este Juízo Wanderson afirmou que que não sabe de nada, e relatou que no local do fato desceram de uma Parati bem velha três pessoas, as quais não sabe identificar. Que já viu o réu de vista e nega que tenha sido chamado pelo acusado, juntamente com as demais vítimas para entrarem no carro fazer uma cobrança, como diz na denúncia.

A vítima Otavio Augusto Souza Rodrigues, perante este Juízo, relatou que no dia do fato estava fumando cigarro em frente a casa da vítima Macksuel, quando passou por eles um veículo cujas pessoas que estavam dentro dele atiraram. Que não sabe identificar o autor dos disparos e afirma que não foi o acusado.

As demais testemunhas ouvidas nada souberam relatar acerca da autoria do delito.

A testemunha Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira afirmou durante a instrução processual que no dia do fato o acusado estava em sua lanchonete com a família dele.

Assim, diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aqueles colhidos na fase de investigação, os quais apontaram para o acusado a autoria do crime, perderam força de convicção diante da ausência da reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em âmbito processual. [...]

Ademais, conforme prescreve o art. 155 do Código de Processo Penal, bem como é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, a convicção do Juiz não pode ser formado exclusivamente por elementos informativos colhidos durante a investigação e não confirmada em Juízo.

Tal entendimento foi reafirmado, inclusive, recentemente, pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal ao dispor que “a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim depende de uma preponderância de provas incriminatórias”.

Por fim, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronúncia dos acusados.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e formo meu convencimento para:

IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, os acusados: CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “JAVALI”, pela prática dos crimes dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, na forma consumada, 121, §2º, I na forma tentada (14, II), do Código Penal, 2º, §2º da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal.” [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – fls. 917/921)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo Pericial nº 1.1.01.2019.015931-01 e
Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 63/80), e

Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.016483-01 (fls. 141/145 -), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Otavio Augusto Souza Rodrigues (vítima
– fls 38/40), Neli Rodrigues (genitora da vítima de tentativa de homicidio – fls. 42/43), Maricelma dos Santos (genitora da vítima de homicídio – fls. 45/46), Kethllyn Mirelly Maria dos Santos (companheira da vítima de homicídio – fls. 149/150), Wanderson de Paula Ferreira (testemunha presencial – fls. 154/155),
Wallison Rodrigo Sousa Silva (testemunha – fls. 160/161), Marcos Willian de Souza Silva (testemunha – fls. 167/169),
e o interrogatório de
CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA
, apelado (fls. 117/119 e fls. 128/130).

Em Juízo, foram ouvidos Neli Rodrigues Otavio Augusto Souza Rodrigues, Maricelma dos Santos, Marcos Willian de Souza Silva, Wanderson de Paula Ferreira, Wallison Rodrigo Souza Silva, Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira, Jucilene Silva de Oliveira

Souza, Igor Nunes Rodrigues e Kethllyn Mirelly Maria dos Santos,
bem como
interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – fls. 567, 767 e 850).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.6.2019, por volta das 00h15min, na Rua D-35, Bairro Altos do Parque, Município de Cuiabá, as vítimas Macksuel dos Santos e Otávio Augusto Souza Rodrigues e a testemunha Wanderson de Paula Ferreira utilizavam entorpecentes quando foram surpreendidas por aproximadamente 3 (três) agentes criminosos que chegaram no local, em um veículo Parati, momento no qual um deles desceu e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas; Macksuel dos Santos foi a óbito em decorrência dos ferimentos, ao passo que Otávio Augusto Souza Rodrigues foi socorrido e sobreviveu. Os crimes teriam sido praticados por vingança, em razão de suposta dívida [por armas e drogas] com integrantes do Comando Vermelho (
fls. 13/15);

- Otávio Augusto Souza Rodrigues [vítima sobrevivente], na Delegacia de Polícia, apontou o apelado CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, conhecido por “Javali”

como autor dos crimes (
fls. 38/40
). Na instrução, alterou sua versão, ao afirmar que
“não foi ele, foi só boatos, depois viu a foto dele e vi que não foi ele, foi só boatos [...] não tem mais paz, não durmo mais, o rapaz que fez isso pode estar solto [...] não posso dizer quem é javali, apelido todo mundo tem né, mas não tem conhecimento de que é esse rapaz que tá preso [...] viu quem atirou mas não pode afirmar quem foi,

no dia lá tava muito escuro, região da mata, não pode afirmar quem foi [...], ao visualizar a foto do réu disse que não foi ele, não foi ameaçado”
(Relatório de Mídias – fls. 567, 767 e 850);

- Wanderson de Paula Ferreira [testemunha presencial], perante o delegado de Polícia, afirmou que estava utilizando entorpecentes, juntamente com as vítimas, quando
“JAVALI retirou o revólver calibre 38 de sua cintura e efetuou os disparos [...] tem conhecimento de que JAVALI pertence a Facção Comando Vermelho, não sabendo sua função, uma vez que conhecia o mesmo apenas de vista”
(
fls. 154/155
). Na fase judicial, alterou deu depoimento, ao revelar que
“um dos autores do fato era parecido com “Javali”
, mas não tem certeza (Relatório de Mídias – fls. 567, 767 e 850);

-

Marcos Willian de Souza Silva [testemunha], aduziu, em Juízo, ter conhecimento de que o apelado era “disciplina” do Comando Vermelho no bairro (fls. 167/169). Em Juízo, disse que no momento dos crimes estava dentro de casa, apenas ouviu os disparos de arma de fogo, “
não viu nada, não viu ‘Javali’ na região na noite do crime”
(Relatório de Mídias – fls. 567, 767 e 850);

- Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira [testemunha], na fase judicial, destacou que no dia dos crimes CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA “estava em sua lanchonete com a família dele” (Relatório de Mídias – fls. 567, 767 e 850);

- CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA [apelado conhecido por “Javali”] fora interrogado em duas oportunidades, na Delegacia de Polícia, sendo que, no primeiro, negou a autoria delitiva (
fls. 117/119)
e, no segundo, confessou ter sido o autor dos disparos de arma de fogo

(
fls. 128/130
). Em Juízo, manteve a negativa de autoria delitiva, afirmando que, na noite do crime estava na lanchonete pertente à pessoa conhecida por ‘Viviane’, tomando sorvete com sua família (Relatório de Mídias – fls. 567, 767 e 850).

Dito isso, vejamos.

A narrativa da vítima Otávio Augusto Souza Rodrigues, na fase policial, de que o apelado CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA seria o executor dos crimes não foi confirmada, em Juízo, oportunidade na qual negou ter visualizado o autor dos disparos de arma de fogo, além de afirmar não ter sido ameaçado para mudar sua versão inicial sobre a autoria.

A única testemunha presencial dos fatos [Wanderson de Paula Ferreira], ao ser ouvida na audiência de instrução, admitiu a semelhança física entre a pessoa que efetuou os disparos e o apelado, mas não pôde identificá-lo como sendo o autor.

Por sua vez, a versão judicial do apelado, de que não possui qualquer envolvimento no homicídio de Macksuel dos Santos e tentativa de homicídio de Otávio Augusto Souza Rodrigues, está corroborada pelo depoimento da testemunha Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira, proprietária da lanchonete, a qual confirmou, em Juízo, que ele estava
com sua família na noite dos crimes

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial,
nos termos do art.
155
do CPP”
(AgRg no HC nº 729.002/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.6.2022).

Assim,
“se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(N.U 0012816-56.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021)

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua
impronúncia
, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do
homicídio
, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

(N.U 0009741-33.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.9.2022)

Nesse quadro, impõe-se manter a despronúncia do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022